Tribunal: STF
Processo: ARE 1564065
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 3º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 17, p. 1-12), de cuja ementa destaco:



    “REVISÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – DÚPLICE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO À REALIZAÇÃO DE TAL DESIDERADO, CIRCUNSTANCIADOS PELA INTERESTADUALIDADE – EPISÓDIOS OCORRIDOS NA ESTRADA DE CAMPOS E NO TERMINAL RODOVIÁRIO SHOPPING ESTRADA, COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.



    (...)



    – PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.” (eDOC 17, p. 3-9)



    Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (eDOC 53, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 61, p. 1-9) com alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente e o MP/RJ, ora recorrido, também interpuseram recursos especiais (eDOCs 59-60). 



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu o RE e o REsp interpostos pelo ora recorrente e admitiu aquele interposto pelo MP/RJ, ora recorrido (eDOC 77, p. 1-22). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 91, p. 1-76), do AREsp (eDOC 90, p. 1-6), bem como do agravo interno (eDOC 92, p. 1-5), o qual não foi conhecido (eDOC 103, p. 1).



    No STJ, o Relator, ao apreciar o REsp 2.113.489/RJ, negou provimento ao recurso especial do MP/RJ (eDOC 150, p. 1-7) e não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente (eDOC 151, p. 1-8); após, homologou pedido de desistência do sucessivo agravo regimental (eDOC 179, p. 1). Certificou-se, pois, o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 190, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 867.412/RJ (certidão; eDOC 192, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente